Tribunal: CARF
Processo: 15504.720354/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720354/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.247 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDMUNDO DE ALMEIDA MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09 a 12), referente ao exercício 2009, anocalendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.287,69
Multa de Ofício (passível de redução)
2.465,76
Juros de Mora (calculado até 31/10/2011) 806,79
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito
à Multa de Mora)
0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720354/2012-12
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.247 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720354/2012-12

Multa de Mora (não passível de redução) 0,00
Juros e Mora (calculado ate 31,10/2011) 0,00
Total do Credito Tributário
6.560,24
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2009,
anocalendário
2008.
Fonte
Pagadora:
Trigais
Panificadora
Ltda.
(CNPJ:
17.283.722/0001-01). Valor: R$ 14.770,00. IRRF: R$ 774,06.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 21/11/2011 (fls. 21), tendo
apresentado impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, em 13/12/2011.
Informa que os valores de rendimentos da Trigais Panificadora Ltda, não foram
incluídos em DIRPF pelo simples fato de não terem sido recebidos
Ressalta que o valor do rendimento de aluguel declarado por tal fonte pagadora não
obedeceu o regime de caixa do contribuinte e, portanto, não pode ser considerado como
fato gerador do imposto de renda.
Informa inda que o procedimento de não inclusão deste rendimento foi lastreado no
processo judicial no 0024080562549.
Intimado a apresentar documentos (fls. 37), o fez às fls. 38/40.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve integralmente o lançamento do crédito
tributário exigido, uma vez que julgou a impugnação improcedente, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) não recebeu os rendimentos de aluguéis declarados pela fonte pagadora Trigais
Panificadora LTDA;
b) o contribuinte adentrou com uma ação de despejo contra a empresa Trigais
Panificadora, por falta de pagamento, porém o contribuinte desistiu da ação de despejo, com
intuito de alugar o seu imóvel novamente, mas esta desistência da ação não significa que recebeu
os valores devidos e, sim, buscou minimizar seu prejuízo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.247 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720354/2012-12

O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de aluguéis
da fonte pagadora Trigais Panificadora LTDA, no valor de R$ 14.770,00, ano-calendário
2008,onde o contribuinte alega não ter recebido os valores objeto do lançamento fiscal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Trata-se de lançamento referente às infrações de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
O contribuinte nega o recebimento dos valores lançados na presente notificação.
Em sua defesa, traz aos autos petição inicial, datada de maio de 2008, referente de ação
de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, onde consta que desde
outubro de 2007 o locatário - Trigais Panificadora Ltda. - deixou de pagar os aluguéis e
demais encargos a que estava contratualmente obrigada. Consta, ainda, sentença,
também de maio de 2008, julgando procedente o pedido do contribuinte, bem como
mandado de citação de despejo por falta de pagamento (fls. 14).
Na consulta processual anexada aos autos pelo contribuinte consta que ação de despejo
por falta de pagamento teve desistência homologada em 08/08/2008, tendo baixa
definitiva em 26/09/2008.
Os documentos anexados aos autos pelo contribuinte não servem de prova do alegado
em sua defesa , uma vez que demonstram que a ação movida pelo contribuinte teve
sentença a seu favor, e, posteriormente, desistência homologada ainda no ano de 2008,
ano objeto da notificação.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Assim, todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, 2008, ainda que
pagos em atraso, mas dentro do ano calendário, devem ser informados na Declaração de
Ajuste Anual para apuração do imposto devido.
Dessa forma, na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem
ser considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes da
Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da Receita
Federal pela fonte pagadora do contribuinte, uma vez que a DIRF possui força
probatória suficiente para efetuar o lançamento da omissão dos rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.247 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720354/2012-12

Fl. 65
DF CARF MF
Original